Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-48.2023.8.26.0444
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de Serviço Público – Fornecimento de dieta enteral e fraldas descartáveis a pessoa hipossuficiente - Falecimento da parte - Perda superveniente do interesse processual - Intransmissibilidade da ação - Extinção do processo sem resolução de mérito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Mantida a condenação fixada em Primeiro Grau, com fundamento no Princípio da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de Serviço Público – Fornecimento de dieta enteral e fraldas descartáveis a pessoa hipossuficiente - Falecimento da parte - Perda superveniente do interesse processual - Intransmissibilidade da ação - Extinção do processo sem resolução de mérito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Mantida a condenação fixada em Primeiro Grau, com fundamento no Princípio da Causalidade.

Processo extinto. Recursos prejudicados.